Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As substituídas VERA LÚCIA GURGEL SAVASAKI e VERA LÚCIA YOSHIDA anuíram ao acordo entabulado nos autos (ID: 19484336). O saneamento do feito em relação às anuentes se deu no ID: 8783475. No ID: 18820247, consta agravo interno pendente de apreciação. É o relatório. Decido. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Homologo a desistência parcial manifestada pelo exequente do recurso constante do ID: 18820247 em relação a VERA LÚCIA GURGEL SAVASAKI e VERA LÚCIA YOSHIDA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às anuentes VERA LÚCIA GURGEL SAVASAKI e VERA LÚCIA YOSHIDA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 19484336 e autorizado no ID 8783475. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 5 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador